Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-34.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007115-34.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDSON ROBSON ALVES FERREIRA - CPF: 300.939.961-87 (EMBARGANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (EMBARGANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (EMBARGANTE), EDSON ROBSON ALVES FERREIRA - CPF: 300.939.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de juízo de retratação que manteve decisão colegiada anterior, a qual fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afastando a aplicação automática dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão embargado ao reconhecer proveito econômico para o proprietário locador e, simultaneamente, aplicar o critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios; (ii) verificar se há omissão na fundamentação quanto à aplicabilidade do Tema 1.076/STJ ao caso concreto; e (iii) analisar se constitui erro manifesto a realização de distinguishing em relação à tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no acórdão embargado, porquanto o reconhecimento de proveito econômico não impede a aplicação do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios, quando o julgado fundamenta adequadamente as peculiaridades do caso concreto que justificam o afastamento da regra geral.

4. Não se configura omissão na fundamentação, uma vez que o acórdão embargado enfrentou detalhadamente a questão da aplicabilidade do Tema 1.076/STJ, demonstrando as particularidades que justificam o distinguishing e evidenciando que a aplicação automática dos percentuais legais resultaria em valor desproporcional.

5. Ausente erro manifesto na realização do distinguishing, considerando que a técnica de diferenciação permite afastar a incidência do precedente quando as circunstâncias fáticas do caso concreto não se amoldam perfeitamente à hipótese normativa estabelecida pela tese vinculante.

6. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00 por equidade mostrou-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem onerar excessivamente a parte vencida.

7. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não sendo admissível a revisão do mérito da decisão pela via estreita dos aclaratórios, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição em acórdão que reconhece proveito econômico e, simultaneamente, aplica o critério da equidade na fixação de honorários advocatícios, quando devidamente fundamentadas as peculiaridades do caso concreto. 2. A realização de distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ é admissível quando as circunstâncias fáticas do caso concreto justificam o afastamento da regra geral, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para revisão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o; 489, § 1o, V e VI; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JEANCARLO RIBEIRO e ALEXANDRE LIMA ROSSONI
contra acórdão proferido em sede de juízo de retratação (id 303771379), que manteve a decisão colegiada anterior, a qual fixou os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os embargantes alegam que o acórdão embargado padece de contradição, omissão qualificada e erro manifesto na aplicação do direito. Sustentam que há contradição no julgado, pois este reconhece a existência de significativo proveito econômico para o proprietário locador, mas decide pela fixação de honorários por equidade. Argumentam a ocorrência de omissão qualificada, por não ter o acórdão enfrentado adequadamente a questão devolvida para reexame, consistente no cotejo analítico com o Tema 1.076/STJ. Aduzem, ainda, erro manifesto, pois o
distinguishing
realizado pelo acórdão representa a antítese da própria
ratio decidendi
do precedente qualificado.

Afirmam que o proveito econômico obtido deve ser calculado pela diferença entre o valor pretendido pelo Banco (R$ 20.000,00) e o valor final acordado (R$ 38.000,00), que totaliza R$ 18.000,00 mensais, projetado ao longo dos 60 meses do contrato renovado, o que perfaz R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais). Destacam que a 2a Câmara de Direito Privado deste mesmo Tribunal, em situação análoga, aplicou os percentuais do art. 85, §2o, do CPC.

Requerem o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão, afastando-se o arbitramento por equidade e fixando-se a verba honorária em percentual sobre o proveito econômico obtido.

Contrarrazões ao id. 306020865, a parte Embargada requer a manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
JEANCARLO RIBEIRO e ALEXANDRE LIMA ROSSONI
contra acórdão proferido em sede de juízo de retratação (id 303771379), que manteve a decisão colegiada anterior, a qual fixou os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os embargos de declaração merecem conhecimento, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima. No mérito, contudo,
não
merecem provimento.

De plano, importa destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento do julgado quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos quando o saneamento do vício implique necessária alteração da conclusão do julgado.

No caso em exame, não verifico a ocorrência dos vícios apontados pelos embargantes.

Não há contradição no acórdão embargado. O fato de o julgado ter reconhecido a existência de proveito econômico para o proprietário locador, decorrente da diferença entre o valor pretendido pelo Banco do Brasil (R$ 20.000,00) e o valor final acordado (R$ 38.000,00),
não impede a aplicação do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios.

Isso porque o acórdão embargado realizou expressamente o
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, fundamentando de forma adequada as peculiaridades do caso concreto que justificam o afastamento da regra geral, em nome dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como bem destacado no julgado,
"o caso concreto apresenta peculiaridades que o afastam da ratio decidendi do precedente qualificado, envolvendo ação renovatória com acordo superveniente fixando aluguel em valor aproximado à pretensão da parte contrária, demonstrando que o resultado processual não foi integralmente favorável à parte representada pelos advogados."

Não há, portanto, contradição entre as premissas estabelecidas pelo acórdão e a conclusão alcançada.

Também
não há omissão no acórdão embargado
. Ao realizar o juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência, o Colegiado enfrentou adequadamente a questão da aplicabilidade do Tema 1.076/STJ ao caso concreto.

O acórdão embargado não se limitou a afirmar genericamente a existência de
distinguishing
, mas fundamentou detalhadamente as particularidades que justificam o afastamento da regra geral, demonstrando que
"a aplicação automática dos percentuais legais do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultaria em valor desproporcional, não se harmonizando com a realidade concreta do litígio, considerando a significativa discrepância entre o valor da causa e o resultado obtido no acordo."

Ademais, o julgado destacou que
"o próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgados posteriores ao Tema 1.076, admite temperamentos na aplicação da tese, reconhecendo a possibilidade de adoção do critério equitativo em hipóteses excepcionais que justificam tratamento diferenciado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Portanto,
não há omissão
na fundamentação analítica exigida pelo art. 489, §1o, V e VI, do CPC.

Por fim, não há erro manifesto no acórdão embargado. O
distinguishing
realizado não representa a antítese da
ratio decidendi
do Tema 1.076/STJ, mas sim a aplicação da técnica de diferenciação, que permite afastar a incidência do precedente quando as circunstâncias fáticas do caso concreto não se amoldam perfeitamente à hipótese normativa estabelecida pela tese vinculante.

A fixação dos honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por equidade, mostrou-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso, remunerando dignamente o trabalho dos causídicos sem onerar excessivamente a parte vencida, considerando o tempo de tramitação processual, a complexidade da causa e o resultado concreto obtido.

Por derradeiro, o que se verifica é que os embargantes, a pretexto de sanar supostos vícios no julgado, buscam, na verdade, a revisão do mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a aplicabilidade do Tema 1.076/STJ ao caso concreto.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025